Tribunal: TJSP
Processo: 2161319-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Instauração do incidente em relação às pessoas jurídicas que o executado atua como sócio/diretor presidente – Cabimento – Indícios suficientes de ocultação de bens e confusão patrimonial – Presença dos pressupostos legais do art. 50 do Código Civil que

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Instauração do incidente em relação às pessoas jurídicas que o executado atua como sócio/diretor presidente – Cabimento – Indícios suficientes de ocultação de bens e confusão patrimonial – Presença dos pressupostos legais do art. 50 do Código Civil que autorizam a aplicação da medida e serão melhor analisados após o contraditório – Instauração do incidente em relação às pessoas físicas que atuam nas pessoas jurídicas – Descabimento – Pretensão de desconsideração per saltum – Decisão reformada apenas para permitir a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em relação às pessoas jurídicas – Recurso parcialmente provido.